Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025212-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 241.085.291-20 (EMBARGADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), LUCIENE BARROS DA SILVA - CPF: 009.419.711-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO PROFERIDO EM
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – VAGA EM UTI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

SENTENÇA RATIFICADA
.
–
PEDIDO DOS EMBARGOS
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MATÉRIA ANALISADA CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - AUSÊNCIA DE PLEITO NAS RAZÕES RECURSAIS – INOCORRÊNCIA DE OMISS
ÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Tendo a matéria sido devidamente analisada no voto que ratificou a sentença em Remessa Necessária, apreciando os argumentos na sentença, não há que se falar em omissão a ser sanada via aclaratórios. A parte Embargante requer
a reanalise da questão que sequer foi objeto de apreciação pelo juízo singular.

2 . Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária, que ratificou a sentença.

Sustenta o Embargante a existência de omissão no acórdão quanto à
fixação de honorários advocatícios em favor do Município de Cuiabá, ante a i
mprocedência do pedido de condenação do Requerido aos danos morais.

Invoca a aplicação da regra contida no artigo 85 do CPC
.

Requer o provimento dos aclaratórios, manifestando esse juízo acerca da matéria suscitada e sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões (id. 45565457).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação,
in verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Sustenta o Embargante a ocorrência de omissão do julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor do Município de Cuiabá, considerando a improcedência do pedido referente aos danos morais.

Sem razão o Embargante.

O reexame necessário devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas
da condenação suportadas pela Fazenda Pública
, inclusive dos honorários de advogado
.

Nesse sentido é o artigo 496 do CPC/15.

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;”

Da análise dos autos, verifica-se, na verdade, que não há falar-se em improcedência do pedido condenação por danos morais, uma vez que este não foi apreciado pelo Juiz singular, e ante a ausência de recurso voluntário por parte do autor, a matéria já se encontra preclusa.

Dessa forma, considerando que a sentença foi pela procedência do pedido, não há falar-se em sucumbência recíproca, a justificar a condenação dos honorários advocatícios em favor do Requerido/Embargante.

Com efeito, a matéria devolvida a esta Corte por força da remessa necessária, foi devidamente apreciada no voto que ratificou a sentença, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, a par da procedência do pedido, tal como como registrado no ato sentencial. Vejamos:

“[...]Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §8o, do novo CPC, quando valor da ação for inestimável, o juiz fixará a verba honorária por apreciação equitativa, devendo-se observar o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza o tempo e o trabalho realizado. Nesse sentido também a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - INSURGÊNCIA RECURSAL EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §§ 2o, 3o E 8o DO CPC - VALOR QUE REMUNERA DIGNAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para definição do valor adequado à remuneração do profissional do direito, hão de ser considerados o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação (artigo 85, § 2o, do CPC) e, nas causas em que a fazenda pública é parte, como no caso vertente, também os limites percentuais impostos pelo § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 2 - Se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor atribuído à causa, compete ao magistrado fixar equitativamente a verba honorárias (artigo 85, § 8o, do CPC). 3 - Na hipótese, a Fazenda Pública Estadual foi condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de honorários advocatícios, valor este que se mostra razoável e adequado à remuneração digna pelos trabalhos advocatícios prestados. 4 - Majorados para R$ 2.500,00 os honorários devidos ao advogado apelado, em razão do trabalho adicional por ele despendido após a prolação da sentença (artigo 85, § 11, do CPC). REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGOS 196 e 227 DA CRF C/C ARTIGOS 3o E 4o DO ECA - SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos (suplemento alimentar) e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade (CF, art. 196 e 227). (N.U 0003103-52.2014.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE ADVOGADO PARTICULAR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Nas causas que visem a proteção do direito à saúde, em virtude de sua menor complexidade, os HONORÁRIOS advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4o, CPC), considerados os requisitos do § 3o, do artigo 20, do CPC, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo ADVOGADO e o tempo exigido para o seu serviço.2. Apelo provido. Sentença retificada em parte.(N.U 0058857-79.2013.8.11.0041, 25874/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 26/06/2017) ”

No caso em tela, o juízo a quo fixou a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais). Considerando a situação fática acima exposta, a fazenda pública ter cumprido a liminar, ausência de interposição de outros recursos, ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, penso que a fixação acima atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Soma-se a isto o fato de ausência de interposição de recurso pelo patrono do Requerente questionando a verba sucumbencial. Por essas considerações, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (id. 34375475).

Portanto, em face de ausência de vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.

Nesse sentido, esta Corte vem se posicionando,
in verbis
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)." (N.U 1008824-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

"Os segundos embargos declaratórios não se prestam a atacar acórdão já embargado, mas, sim, eventual vício existente no julgamento dos primevos aclaratórios. Incabível, na exígua via dos embargos de declaração, a rediscussão do acórdão, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade e com mero caráter de inconformismo. Improcedentes as alegadas matérias de ordem pública, levantadas, nesta fase, com o mero intuito de alterar, a todo custo, a conclusão da Câmara, é de rigor a manutenção do decidido. Aclaratórios rejeitados." (N.U 0132166-62.2013.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

Ante o exposto, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante, conheço dos Aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020